Tribunal: STF
Processo: ARE 1540035
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS VOLTADA PARA A EDUCAÇÃO COM IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA PELO JUDICIÁRIO. LEGITIMIDADE TRIBUTÁRIA DO PROMITENTE COMPRADOR COM ESCRITURA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL. RECURSO CONHECIDO, MAS QUE AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, “c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, é pertinente consignar que se trata de ação declaratória visando o reconhecimento da imunidade tributária da autora e a abstenção, por parte do Município do Rio de Janeiro, em razão de cobrança de IPTU relativo aos exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017, no valor de R$ 67.877,57 (sessenta e sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).



    As imunidades tributárias traduzem, em verdade, a ausência de competência do Estado para tributar determinadas instituições. Em outras palavras, as imunidades tributárias são limitação à competência tributária, impedindo que a lei, em razão do trazido no texto Constitucional, defina como hipótese de incidência tributária aquilo que é imune.



    A alegação de imunidade tributária da Apelante se baseia no art. 150, VI, da Constituição Federal, que cuida da imunidade sobre patrimônio, renda ou serviços das instituições de educação e assistência social. Procura ser enquadrada nestes conceitos alegando serviços educacionais e de natureza social quando no desenvolvimento de suas funções. Diz o referido artigo:



    (..)



    Portanto, é correto afirmar que as imunidades previstas no art. 150, inciso VI, alínea “c” visa estimular a criação e manutenção de entidades que tenham por objetivo auxiliar o Poder Público nas áreas de assistência e educação, ante a notória deficiência estatal no desempenho das atividades relacionadas ao seu dever de manutenção do bem-estar social. Com efeito, a assistência social tem os objetivos delineados no art. 203 da Constituição Federal. 



    A Apelante é uma sociedade civil voltada para a educação sem fins lucrativos que viu sua imunidade Tributária reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Também o Juízo da 12ª Vara de Fazenda Pública informa na Sentença que reconheceu a imunidade tributária no processo nº 0449167- 93.2012.8.19.0001, com trânsito em julgado. Entendo, portanto, que não cabe discutir a imunidade tributária da Embargante Apelada, visto que reconhecida anteriormente pelo Poder Judiciário. Diz A Sentença em seu dispositivo final nesse processo:



    (...)



    Com isso, a questão se mostra limitada a saber sobre sua legitimidade, ou seja, resta apenas sobre quem pode ou não pagar IPTU.



    A regra geral no direito brasileiro é a de que somente é proprietário quem registra, adotando aqui a escola alemã de registros, contudo, a jurisprudência ameniza essa questão ao tratar da legitimidade tributária, visando impedir injustiças em razão da inércia de alguns compradores, como no caso em tela.



    É possível que o promitente comprador passe a ser titular do domínio útil, sendo, o responsável pelo pagamento, desde que possua contrato de promessa de compra e venda do imóvel em caráter irrevogável e irretratável,



    A embargante Escola Americana é a titular do domínio útil em razão de escritura de promessa de compra e venda desde 8.12.2009, assinada em caráter irrevogável e irretratável, portanto, abrangendo todo o período da execução fiscal e, embora relapsa para registrar na matrícula do imóvel sua aquisição, não haveria justiça em exigir o pagamento do IPTU da Gafisa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente